Tribunal: TJES
Processo: 5009527-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009527-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA registrado(a) civilmente como KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009527-50.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face de sentença, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos aduzidos pela autora na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

b) DECLARAR a inexistência da fatura do mês de março/2023 no valor de R$ 6.336,16, oriunda de recuperação de consumo irregular apurada partir do TOI de n. 9903921.

Nesta oportunidade, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto da ré, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, confirmo a tutela concedida antecipadamente, para manter a decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de dívidas oriundas do consumo recuperado."

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos autorais e a procedência do pedido contraposto.

A recorrida, por sua vez, postulou pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Destaco abaixo os seguintes trechos da sentença, os quais adoto como fundamentação, eis suficientes:

"(...) Conforme os documentos do ID 27290854 e ID 27290863, está bem demonstrado que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu quando sequer dívidas vencidas existiam
.

Dentro dessa perspectiva, não existiram razões legítimas para a descontinuidade do serviço público contra a autora, pois
em nenhum momento foi avisada da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo porque não se encontrava inadimplente para com nenhuma fatura
.

Outrossim, noto que o dia 30/06/2023 era uma sexta-feira, data que não se admite a suspensão/interrupção do serviço, nos termos do § 4º do artigo 6º da Lei n. 8.987/1995 e artigo 359 da Resolução n. 1000/2021, o que configura manifesto ato ilícito praticado pela ré.

Logo, a ré incorreu em ilícito triplo. Primeiro, suspendeu o fornecimento de energia elétrica sem correspondente inadimplemento. Segundo, não avisou que poderia suspender o serviço. Terceiro, procedeu a interrupção numa sexta-feira
.

Sendo assim, comprovada a interrupção ilícita do fornecimento de energia elétrica, e diante da essencialidade do bem, entendo que os problemas vividos pela autora se traduzem em verdadeiro dano moral presumido (in re ipsa). (...)

No caso concreto,
devido à essencialidade do bem e ilícito triplo, existem circunstâncias que ultrapassam o simples aborrecimento, sendo devida a indenização pelos danos morais, que arbitro em R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Entendo que não houve fiel observância do artigo 591, § 3º, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, pois a autora não foi comunicada a tempo e modo quanto à emissão do TOI de n. 9903921.

(...)

Dessa forma, é imperioso acolher o pedido de declaração de inexistência da fatura do mês de março/2023 no valor de R$ 6.336,16, oriunda de recuperação de consumo irregular apurada partir do TOI de n. 9903921. Ao mesmo tempo, é necessário julgar pela improcedência do pedido contraposto formulado pela ré, que pretende promover a cobrança da mencionada quantia.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso interposto pela recorrente e
LHE

NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)